Tribunal: TJES
Processo: 5001697-64.2026.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001697-64.2026.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

SUSCITADO: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO Nº
5001697-64.2026.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

SUSCITADO: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. PREVENÇÃO. ART. 164, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO TJES. VÍNCULO FUNCIONAL CONFIGURADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE VISA OBSTAR OS EFEITOS DE DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO ANTERIOR. RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA E ACESSORIEDADE. SÚMULA Nº 235 DO STJ. INAPLICABILIDADE PARA FINS DE DISTRIBUIÇÃO INTERNA POR PREVENÇÃO. SEGURANÇA JURÍDICA E COERÊNCIA DOS JULGADOS. COMPETÊNCIA DO DESEMBARGADOR QUE RELATOU O RECURSO PRECEDENTE. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO DESEMBARGADOR SUSCITA
NTE
.

I. Caso em exame

1.
O Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, em seu art. 164, § 1º, estabelece que a distribuição de recurso cível previne a competência da Câmara e do Relator para o processamento e julgamento de todos os recursos posteriores relativos ao mesmo processo ou a processos funcionalmente ligados a ele.

2. A apelação em questão origina-se de “Ação de Obrigação de Fazer”
ajuizada
por HUGO JUNIO DE MIRANDA, objetivando suspender a eficácia de sua exclusão dos quadros da Polícia Militar, ato cuja legalidade foi confirmada em processo anterior (nº 0010503-24.2014.8.08.0024).

3. O Desembargador Suscitante, Exmo. Sr. Des. Robson Luiz Albanez, alega inexistência de prevenção, ante o trânsito em julgado do processo anterior (Súmula 235/STJ). A Desembargadora Suscitante, Exma. Sra. Desª. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, defende a prevenção funcional em razão do nítido vínculo entre as demandas.

II. Questão em discussão

4. A questão consiste em definir se o julgamento definitivo de um processo anterior afasta a prevenção do Relator em segundo grau para o julgamento de novo recurso, quando este, embora autônomo, visa diretamente obstar os efeitos práticos da decisão transitada em julgado, configurando um vínculo funcional entre as lides.

III. Razões de decidir

5. O critério de prevenção previsto no art. 164, § 1º, do RITJES, estabelece a vinculação de Câmara e de Relator para recursos posteriores relativos ao mesmo feito ou a processos funcionalmente ligados a ele, visando preservar a unidade da prestação jurisdicional.

6. A regra da Súmula 235 do STJ (
“A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”
) aplica-se tipicamente ao primeiro grau de jurisdição para evitar a reunião física de autos. No segundo grau, a
ratio
da prevenção é funcional e fática, visando aproveitar o conhecimento prévio da causa pelo julgador.

7. Verificada a identidade de partes e a relação de dependência direta da nova demanda em relação à decisão proferida no processo paradigma (pois busca suspender-lhe os efeitos), configura-se o vínculo funcional apto a atrair a prevenção, independentemente do trânsito em julgado da ação anterior.

8. A manutenção da relatoria no magistrado que primeiro conheceu da matéria atende aos princípios da segurança jurídica e da eficiência, evitando decisões potencialmente conflitantes sobre a mesma situação jurídico-administrativa do servidor.

IV. Dispositivo e tese

9. Conflito de competência conhecido e julgado improcedente, declarando-se
a competência do Desembargador Robson Luiz Albanez.

10.
Tese:
1. A Súmula 235 do STJ não afasta a prevenção do Relator em segundo grau de jurisdição quando configurado o vínculo funcional entre as demandas, decorrente da pretensão de obstar os efeitos de julgado anterio
r.
2. A identidade de partes e a dependência lógica entre a ação nova e o processo paradigma impõem a prevenção funcional do Desembargador que primeiro conheceu da matéria, em prol da coerência decisória do Tribunal.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 55 e 66; RITJES, art. 164, § 1º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 235;
TJMG, CC 1251697-55.2009.8.13.0471
; TJES, CC 0027161-54.2021.8.08.0000
e
CC 00263036720148080000
.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores do Colendo Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade de votos,
CONHECER
do conflito de competência e
JULGÁ-LO IMPROCEDENTE
, declarando-se a
COMPETÊNCIA
do Desembargador
ROBSON LUIZ ALBANEZ
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória (ES), datado e assinado digitalmente.

Desembargadora J
anete
V
argas
S
imões

Relatora

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDAM os Desembargadores do Colendo Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, por maioria de votos, CONHECER do conflito de competência e JULGÁ-LO IMPROCEDENTE, declarando-se a COMPETÊNCIA do Desembargador ROBSON LUIZ ALBANEZ, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Presidência do Tribunal de Justiça - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Desembargador Robson Luiz Albanez
(integrante da c. Quarta Câmara Cível)
em face da Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva
(componente da c. Terceira Câmara Cível
, os quais divergem acerca da relatoria da Apelação Cível interposta nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº
5034431-35.2022.8.08.0024
.

Extrai-se dos autos que HUGO JUNIO DE MIRANDA interpôs recurso de Apelação Cível contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Auditoria Militar de Vitória/ES, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, V, do CPC, ao reconhecer a ocorrência de coisa julgada na ação ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Inicialmente, o recurso foi distribuído à Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva (Suscitada). Todavia, Sua Excelência, ao analisar os autos, verificou que a demanda originária contém pedido expresso para que o Juízo se abstenha de promover o cumprimento da decisão judicial proferida nos autos nº
0010503-24.2014.8.08.0024
. Diante disso, reconheceu a existência de conexão e vínculo funcional, determinando a redistribuição do feito ao Desembargador Robson Luiz Albanez (Suscitante), por prevenção decorrente da relatoria da Apelação Cível
interposta no mencionado processo (
nº
0010503-24.2014.8.08.0024
)
.

O Desembargador Robson Luiz Albanez, por sua vez, recusou a competência. Argumentou, em síntese, que:
(i)
as causas de pedir são distintas, versando a presente ação sobre problemas de saúde mental, enquanto a anterior tratava de cerceamento de defesa em Processo Administrativo Disciplinar (PAD);
(ii)
a demanda anterior já transitou em julgado, o que atrairia a incidência da Súmula nº 235 do STJ; e
(iii)
não haveria risco de decisões conflitantes.

Após nova manifestação da Desembargadora Suscitada mantendo seu posicionamento, os autos foram remetidos a esta Presidência para a solução do incidente.

Na decisão
de
ID 19099409,
design
ei
o

Desembargador Suscit
a
nte

para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.

Manifestação da Subprocuradoria-Geral de Justiça
Judicial
, pela desnecessidade de intervenção
do Ministério Público
(ID 1
92
83660
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta
para julgamento
em
Sessão Virtual
.

Vitória/ES, datado e assinado digitalmente.

Desembargadora
Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5001697-64.2026.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

SUSCITADO: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA
JANETE VARGAS SIMÕES
(RELATORA):

Conforme relatado, a controvérsia reside em definir se o julgamento anterior de recurso em processo já transitado em julgado previne a competência do Relator para novos recursos em ações que, embora autônomas, busquem interferir nos efeitos daquela decisão pretérita.

Extrai-se dos autos que HUGO JUNIO DE MIRANDA interpôs recurso de Apelação Cível contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Auditoria Militar de Vitória/ES, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, V, do CPC, ao reconhecer a ocorrência de coisa julgada na ação ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Inicialmente, o recurso foi distribuído à Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva (Suscitada). Todavia, Sua Excelência, ao analisar os autos, verificou que a demanda originária contém pedido expresso para que o Juízo se abstenha de promover o cumprimento da decisão judicial proferida nos autos nº 0010503-24.2014.8.08.0024. Diante disso, reconheceu a existência de conexão e vínculo funcional, determinando a redistribuição do feito ao Desembargador Robson Luiz Albanez (Suscitante), por prevenção decorrente da relatoria da Apelação Cível
interposta no mencionado processo (
nº 0010503-24.2014.8.08.0024
)
.

O Desembargador Robson Luiz Albanez, por sua vez, recusou a competência. Argumentou, em síntese, que:
(i)
as causas de pedir são distintas, versando a presente ação sobre problemas de saúde mental, enquanto a anterior tratava de cerceamento de defesa em Processo Administrativo Disciplinar (PAD);
(ii)
a demanda anterior já transitou em julgado, o que atrairia a incidência da Súmula nº 235 do STJ; e
(iii)
não haveria risco de decisões conflitantes.

Esclareço, de início, não desconhecer o entendimento aplicado na solução de outros incidentes por esta Presidência –
aplicação da tese da Súmula 235 do STJ
–, e que, por tal razão, submeto a questão aos eminentes pares a fim de pacificá-la, reforçando o meu posicionamento pessoal no sentido de afastar a incidência do referido enunciado em sede de prevenção no segundo grau de jurisdição, notadamente em casos de nítida ligação funcional e dependência lógica entre as demandas, como forma de prestigiar a segurança jurídica e a unidade da prestação jurisdicional.

Como argumento central de reforço, é preciso consignar que o enunciado da
Súmula 235 do STJ
(
“A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”
), a meu ver, possui aplicação restrita ao juízo de primeiro grau, com o fito de evitar a reunião física de processos para julgamento conjunto. No âmbito dos Tribunais, todavia, a
ratio
da prevenção é distinta: busca-se preservar a
coerência decisória
e aproveitar o
conhecimento prévio
da causa pelo julgador que já analisou a relação jurídica fundamental.

A prevenção em segundo grau, prevista no art. 164, § 1º, do RITJES, possui natureza funcional e visa garantir que o magistrado que já se debruçou sobre a complexidade fática de determinada lide permaneça vinculado aos seus desdobramentos, independentemente de os processos estarem ou não em fase de julgamento conjunto.

Assim dispõe o referido dispositivo regimental:

Art. 164, RITJES.

[...].

§ 1º
- A distribuição de mandado de segurança, de habeas corpus e de recurso cível ou criminal previne a competência da Câmara e do Relator, para o processamento e julgamento de todos os recursos posteriores relativos ao mesmo processo ou a processos funcionalmente ligados a ele, como os cautelares, inclusive para habeas corpus e mandado de segurança.

Nesse sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG já decidiu que a orientação firmada pelo enunciado da Súmula 235 do STJ não se afigura como óbice para a fixação da competência do Relator prevento em segundo grau. A propósito, confira-se:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE DESEMBARGADORES - AÇÕES DE USUCAPIÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE - COINCIDÊNCIA DE PARTES - DISPUTA PELA POSSE DO MESMO IMÓVEL -
PROCESSOS DERIVADOS DA MESMA RELAÇÃO JURÍDICA - PREVENÇÃO RECONHECIDA -
TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO QUE ENSEJA A PREVENÇÃO - IRRELEVÂNCIA
- INTELIGÊNCIA DO ART. 79, RI-TJMG - Na forma do art. 79, RI-TJMG, a distribuição de determinada causa torna o relator prevento para a apreciação de processos futuros, oriundos da mesma relação jurídica, sem ressalva acerca da fase em que se encontrarem os feitos; -
A aludida disciplina regimental extrapola as hipóteses legais de conexão,
de modo que a prevenção deve ser declarada mesmo nos casos em que o processo que a ensejou já tenha transitado em julgado, afastando-se, pois, o que dispõe a Súmula nº 235, STJ
.
[...]. (TJ-MG - CC: 12516975520098130471 Pará de Minas, Relator: Des.(a) Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 28/08/2018, Data de Publicação: 28/09/2018). [Destaquei].

No mesmo sentido, o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça reforça que a distribuição de recurso previne a competência para processos funcionalmente ligados, visando a unidade da prestação jurisdicional:

“
[...]
3. O Regimento Interno deste Egrégio Tribunal, harmônico com a legislação processual civil vigente, consagra a regra da prevenção em seu art. 164, § 1º, cujo teor enuncia que a distribuição de mandado de segurança, de habeas corpus e recurso cível ou criminal previne a competência da Câmara e do Relator, para o processamento e julgamento de todos os recursos posteriores relativos ao mesmo processo ou a processos funcionalmente ligados a ele, como cautelares, inclusive para habeas corpus e mandado de segurança.
[...]”.
(TJ-ES - CC: 00271615420218080000, Relator: PRESIDENTE DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTICA ES, Data de Julgamento: 12/05/2022, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 20/05/2022).

Ainda, em caso análogo, este Tribunal já decidiu que “
[...] a
distribuição por prevenção é providência excepcional, criada a fim de evitar julgamentos contraditórios, devendo ser realizada, em suma, em relação a todos os recursos posteriores ao mesmo processo ou a processos funcionalmente ligados. [...]”. (TJ-ES - CC: 00263036720148080000, Relator: PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ES, Data de Julgamento: 11/12/2014, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 18/12/2014).

A amplitude da expressão “
processos funcionalmente ligados”
é a chave para a solução do presente incidente. Ela abrange, sem sombra de dúvidas, situações como a dos autos, em que uma nova demanda, ainda que fundada em causa de pedir diversa, visa diretamente atacar ou suspender os efeitos de um provimento jurisdicional anterior. A pretensão de que o Estado se abstenha de cumprir a decisão proferida nos autos nº 0010503-24.2014.8.08.0024 estabelece um inegável vínculo de dependência e acessoriedade entre as causas.

Quanto à alegação de incidência da
referida

Súmula nº 235/
STJ
,
penso que
tal verbete não afasta a prevenção interna para fins de distribuição de recursos, mas apenas a reunião de processos para julgamento conjunto (
simultaneus processus
).

A
ratio essendi
da prevenção regimental é garantir que o magistrado
ou órgão julgador
que já teve contato com a lide e detém conhecimento aprofundado do histórico do litígio seja o responsável por examinar seus desdobramentos. Tal medida prestigia os princípios da segurança jurídica e da coerência dos julgados, evitando decisões dissonantes e otimizando a prestação jurisdicional.

Desse modo, estando devidamente comprovado que o
Exmo. Desembargador Robson Luiz Albanez
foi o relator da Apelação Cível nº 0010503-24.2014.8.08.0024, e que a presente ação de obrigação de fazer busca, em última análise, neutralizar os efeitos daquela decisão, torna-se imperativo o reconhecimento do vínculo funcional que atrai a sua competência por prevenção, nos exatos termos do
citado
art. 164, § 1º, do RITJES.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Conflito Negativo para, no mérito,
JULGÁ-LO IMPROCEDENTE
, declarando a
COMPETÊNCIA do Desembargador Robson Luiz Albanez
para processar e julgar a Apelação Cível interposta nos autos nº 5034431-35.2022.8.08.0024.

É como voto.

Desembargadora
Janete Vargas Simões

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
declarar
“a COMPETÊNCIA do Desembargador Robson Luiz

Albanez para processar e julgar a Apelação Cível interposta nos autos nº 5034431-35.2022.8.08.0024”.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pela eminente
Desembargadora Presidente
, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o conflito de competência, para declarar a competência do Desembargador Robson Luiz Albanez para processar e julgar a Apelação Cível.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

AVERBO o meu IMPEDIMENTO para atuar no presente feito, com fulcro no artigo 144, IV, do Código de Processo Civil, e no artigo 190 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Com a máxima vênia à eminente Relatora, Desª. Janete Vargas Simões e aos ilustres pares que a acompanharam, apresento a presente divergência baseada no entendimento jurisprudencial majoritário dos tribunais pátrios, conforme tabela abaixo colacionada, que, em consonância com a Súmula 235 do STJ, afasta a existência de prevenção do relator quando o processo anterior já transitou em julgado ou está extinto, por inexistir risco de decisões conflitantes.

Confira-se:

Tribunal

Aceita prevenção?

Observação conforme os dados fornecidos

Citação da ementa / julgado

TJ-AC

Sim

Órgão julgador que conheceu da causa ou incidente torna-se prevento para recursos posteriores.

[...] De acordo com as normas regimentais, o Órgão julgador que tiver conhecimento da causa ou de algum de seus incidentes, torna-se prevento para o julgamento de eventuais Recursos interpostos - Conflito Negativo de Competência improcedente. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito Negativo de Competência nº 0100305-27 .2019.8.01.0000, acordam, à unanimidade, os Membros que compõem o Pleno Jurisdicional do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, julgar improcedente o Incidente, nos termos do Voto do Relator, que faz parte deste Acórdão .(TJ-AC - CC: 01003052720198010000 AC 0100305-27.2019.8.01 .0000, Relator.: Samoel Evangelista, Data de Julgamento: 12/02/2020, Tribunal Pleno Jurisdicional, Data de Publicação: 13/02/2020).

TJ-AL

Não

Aplica a Súmula 235, afastando a reunião/prevenção se o processo conexo já foi julgado.

[...] Logo, em atenção ao consolidado na Súmula nº 235 do STF, ainda que constatada eventual conexão, não haveria necessidade de reunir os processos, pois não mais subsistiria o risco de prolação de decisões conflitantes e/ou contraditórias; [..] (TJ-AL - Conflito de competência cível: 05012409620248020000 Maceió, Relator.: Des. Fábio José Bittencourt Araújo, Data de Julgamento: 29/04/2025, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 30/04/2025).

TJ-AP

Não

Afasta a prevenção por inexistir risco de decisões conflitantes, pois o processo anterior já tinha acórdão lavrado.

2) A prevenção não só firma a competência dos Juízes, mas existe para evitar, em casos de processos conexos, decisões conflitantes. No caso, além de os agravos não terem sido interpostos em razão de recurso anterior, no mesmo processo, também não há risco de qualquer decisão conflitante, uma vez que já houve a lavratura do acórdão nos autos 0045398-26.2011.8 .03.0001, estando o feito sob a competência da Vice-Presidência da Corte, para análise da admissibilidade de recursos especial e extraordinário. (TJ-AP - AGT: 00029258120188030000 AP, Relator.: Desembargador JOAO LAGES, Data de Julgamento: 05/06/2019, Tribunal).

TJ-AM

Não

Trânsito em julgado do recurso apontado como prevento afasta a prevenção, com aplicação do art. 55, § 1º, do CPC e da Súmula 235/STJ.

Conflito suscitado; II - Trânsito em julgado do recurso apontado como indutor da prevenção. Prejudicialidade não configurada; III - Impõe-se a aplicação do disposto no art. 55, § 1.º do CPC/2015 c/c Súmula 235 do STJ; [...](TJ-AM - Conflito de competência cível: 00087133920248040000 Manaus, Relator.: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 17/09/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 22/09/2024).

TJ-BA

Sim

Considera irrelevante o fato de a apelação precedente já estar julgada; a prevenção decorre do protocolo anterior.

Repise-se que se afigura irrelevante o fato de encontrar-se julgada a apelação precedente, porquanto o seu protocolo, na forma acima destacada, é que determina a prevenção da Suscitada, que prevalece ainda que, no momento da distribuição do recurso posterior, encontre-se julgado, com ou sem resolução de mérito, e mesmo que não tenha sido conhecido. (TJ-BA - Conflito de competência: 80274388320198050000, Relator.: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 06/08/2020) e (TJ-BA - Conflito de competência: 80193964020228050000, Relator: GARDENIA PEREIRA DUARTE, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 31/08/2022).

TJ-CE

Sim

Reconhece prevenção mesmo em relação a recurso anterior julgado e arquivado, com base no art. 930 do CPC e no RITJCE.

merece interpretação sistemática tanto ao Art . 930 do CPC/15, o qual estabelece que "o primeiro recurso protolocado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo" quanto ao § 1º, do Art. 68 do RITJCE, que prevê a distribuição do recurso por prevenção a outros recursos referentes a processos relacionados por conexão ou continência. 5. A partir das considerações teóricas, observa-se haver inconteste conexão entre os Agravos de Instrumento de nº 0620242-59 .2018 e nº 0627549-69.2015, este julgado e arquivado, sob a relatoria da Desa. Lira Ramos de Oliveira, haja vista os processos originários serem conexos por comunhão à causa de pedir.(TJ-CE - CC: 06215486320188060000 CE 0621548-63.2018.8 .06.0000, Relator.: HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO, Data de Julgamento: 25/06/2020, Órgão Especial, Data de Publicação: 25/06/2020)

TJ-DF

Não

Processo já sentenciado não induz prevenção por conexão, diante da ausência de risco de decisões conflitantes.

Caso concreto em que o recorrente alega haver conexão entre o cumprimento de sentença de origem e a ação de superendividamento por ele manejada e ainda em curso. Ocorre que o processo já sentenciado não induz prevenção por conexão já que inexiste risco de serem proferidas decisões conflitantes. Inteligência do § 1º do art. 55 do CPC que estabelece: os “processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado”.(TJ-DF 07331987820248070000 1967113, Relator.: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Data de Julgamento: 05/02/2025, 1ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2025)

TJ-GO

Não

Aplica a Súmula 235/STJ quando o processo usado como parâmetro já foi sentenciado.

Não há falar em conexão, consoante dispõe a Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça, se o processo que teve parâmetro a declinação da competência, já foi sentenciado. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO IMPROCEDENTE.(TJ-GO 5251023-31.2016 .8.09.0000, Relator.: NICOMEDES DOMINGOS BORGES, Órgão Especial, Data de Publicação: 30/06/2017)

TJ-MA

Não

Tendo transitado em julgado a ação conexa, afasta a prevenção do órgão que julgou ação anterior.

Interpretada sistematicamente, acatando-se a objeção contida no art. 55, § 1º, do CPC. 2. Segundo o entendimento do art. 55, § 1º do CPC e da Súmula 235 do STJ, não existe reunião de processos conexos quando um deles tiver sido julgado, circunstância essa em que a reunião dos processos não geraria qualquer economia processual ou harmonia das decisões. 3. Tendo transitado em julgado a ação conexa, não há que se falar em prevenção do órgão que julgou ação mandamental anterior. (TJ-MA 0803817-83.2023.8.10 .0000, Relator.: RICARDO TADEU BUGARIN DUAILIBE, Órgão Especial, Data de Publicação: 29/05/2023).

TJ-MG

Não

Afasta a prevenção quando o processo anterior já transitou em julgado ou está extinto, por inexistir risco de decisões conflitantes.

O mandado de segurança é ação autônoma, que examina exclusivamente o ato da autoridade, cuja legalidade pode ser aferida de forma totalmente independente da ação ordinária. Hipótese em que o Órgão Julgador que conheceu do mandamus, já transitado em julgado, não está prevendo para o julgamento do recurso de apelação extraído da ação ordinária. Conflito conhecido e acolhido .(TJ-MG - CC: 10556150093293004 MG, Relator.: Albergaria Costa, Data de Julgamento: 28/04/2020, Data de Publicação: 27/08/2020)
Não há risco de decisões conflitantes, pois a ação de alvará já se encontra extinta com trânsito em julgado, sendo inaplicável a reunião de processos.(TJ-MG - Conflito de Competência: 30772678620258130000, Relator.: Des.(a) Alexandre Magno Mendes do Valle (JD 2G), Data de Julgamento: 10/10/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 3º Núcleo de Justiça 4.0 - Cív, Data de Publicação: 13/10/2025)

TJ-RJ

Sim

Reconhece prevenção pela distribuição prévia de agravo de instrumento a relator diverso.

A DISTRIBUIÇÃO PRÉVIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO A RELATOR DIVERSO IMPÕE O RECONHECIMENTO DE SUA PREVENÇÃO PARA O JULGAMENTO DOS DEMAIS FEITOS RELACIONADOS, INCLUSIVE O PRÓPRIO MANDADO DE SEGURANÇA, DISTRIBUÍDO POSTERIORMENTE AO RECURSO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO SUPERVENIENTE DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. 8. A OBSERVÂNCIA DA PREVENÇÃO VISA GARANTIR A SEGURANÇA JURÍDICA E EVITAR DECISÕES CONFLITANTES NO ÂMBITO DO TRIBUNAL. IV - DISPOSITIVO E TESE 9 . DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA EM FAVOR DO RELATOR PREVENTO. (TJ-RJ - MS: 30035348520268190000 RJ, Relator.: MARIA CRISTINA DE BRITO LIMA, Data de Julgamento: 19/03/2026, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/03/2026)

TJ-SP

Sim

Reconhece prevenção da Câmara que primeiro apreciou controvérsia relativa à mesma relação jurídica.

A Câmara que primeiro aprecia controvérsia relativa a determinada relação jurídica torna-se preventa para julgar recursos e processos conexos derivados do mesmo contrato ou fato . 2. A existência de demanda anterior entre as mesmas partes envolvendo o mesmo contrato ou relação jurídica impõe a redistribuição do recurso ao órgão julgador prevento, nos termos do art. 105 do Regimento Interno do TJSP. 3 . Reconhecida a prevenção de outro órgão fracionário, o recurso deve ser redistribuído à Câmara competente.".(TJ-SP - Agravo Interno Cível: 10225994020158260114 Campinas, Relator.: Ricardo Hoffmann, Data de Julgamento: 31/03/2026, Núcleo 4.0-T . IV (DP2), Data de Publicação: 31/03/2026)

TRF-3

Sim

Reconhece prevenção do relator do primeiro recurso distribuído no tribunal, ainda que o feito anterior esteja arquivado ou sem julgamento de mérito.

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ARTIGO 15 DO RITRF3 E ARTIGO 930, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC . DISTRIBUIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR VINCULADO À MESMA AÇÃO ORIGINÁRIA. PREVENÇÃO. SÚMULA Nº 235 DO STJ INAPLICÁVEL. Nos termos do artigo 15 do Regimento Interno do Tribunal Regional Federal da 3ª Região a Turma que primeiro conhecer de um processo, incidente ou recurso, terá seu Relator prevento para o feito (art . 15, RI), assim o disposto no artigo 930 do CPC, segundo o qual "o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo". Ainda que o agravo de instrumento ajuizado anteriormente esteja arquivado e a decisão nele proferida não tenha apreciado o mérito, tal circunstância não altera a competência do órgão jurisdicional que a prolatou, tornando-o prevento para o julgamento dos futuros incidentes e recursos relativos ao mesmo processo de origem. Não se trata de aplicar ao caso o enunciado da Súmula nº 235, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”, posto não se tratar de hipótese de conexão que impõe o julgamento conjunto ou simultâneo, mas de prevenção do relator do primeiro recurso distribuído neste Tribunal para o julgamento dos demais recursos ou incidentes interpostos contra decisões proferidas no mesmo processo de origem. Conflito negativo de competência procedente . (TRF-3 - CCCiv: 50300778120204030000, Relator.: Desembargador Federal MARLI MARQUES FERREIRA, Data de Julgamento: 04/02/2021, Órgão Especial, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 08/02/2021)

TRF-5

Não

Aplica a Súmula 235/STJ quando já houver sentença lançada nos autos de uma das ações.

Sentença já lançada aos autos da Ação Penal em trâmite na 3a. Vara. 3. A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado (Súmula 235 do STJ) . Precedentes. (TRF-5 - CC: 1182 PB 0004649-22.2006.4.05 .0000, Relator.: Desembargador Federal Rogério Fialho Moreira (Substituto), Data de Julgamento: 25/04/2007, Pleno, Data de Publicação: Fonte: Diário da Justiça - Data: 15/05/2007 - Página: 660 - Nº: 92 - Ano: 2007)

TRF-6

Não

Aplica a Súmula 235/STJ quando as ações já foram sentenciadas.

uma vez que, já sentenciadas, atraem a incidência da Súmula 235 do STJ, segundo a qual "A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado" (TRF-6 - CC: 60016122220244060000 MG, Relator.: ANDRE PRADO DE VASCONCELOS, Data de Julgamento: 12/06/2024, 2ª Seção, Data de Publicação: 17/06/2024)

Por conseguinte, com a devida venia,
julgo procedente o presente Conflito para
declarar a
competência da E. Desembargadora Débora Maria Ambos Correa da Silva
para processar e julgar a Apelação Cível interposta nos autos nº 5034431-35.2022.8.08.0024.

É como voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho a Eminente Presidente.